Tribunal: TJBA
Processo: 8013657-35.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013657-35.2025.8.05.0080

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado
(s):
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA, MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR

EMBARGADO: MELANIA DE CASTRO RIBEIRO

Advogado(s):
ADRIANA RIBEIRO SILVA

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ENFRENTAMENTO INTEGRAL DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por intermediadora de pagamento em face de acórdão que negou provimento aos recursos de apelação das rés, mantendo a sentença de procedência que declarou a inexigibilidade de débitos decorrentes de fraude bancária cometida contra consumidora idosa e a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega omissão quanto à tese de sua ilegitimidade passiva e quanto à sua exclusão da cadeia de consumo da plataforma internacional AliExpress.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar se a decisão embargada padece de omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva da instituição de pagamento e se os aclaratórios revelam mero intuito de rediscussão do mérito do julgamento, bem como a pertinência da aplicação de multa de caráter protelatório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis unicamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando para a mera rediscussão de matérias amplamente debatidas e decididas pelo Colegiado.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e pormenorizada a preliminar de ilegitimidade passiva da embargante, fundamentando a sua responsabilidade solidária nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, com esteio na Teoria do Risco do Empreendimento e na notória atuação conjunta para viabilizar as operações da plataforma AliExpress no mercado nacional.

5. O julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamentação suficiente para decidir a causa, nos termos do artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

6. Afasta-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que a oposição dos aclaratórios com intuito de prequestionamento não configura conduta manifestamente protelatória, consoante a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexiste omissão no julgado que enfrenta de forma clara e fundamentada a legitimidade passiva de intermediadora de pagamento na cadeia de consumo, sendo incabível a oposição de embargos de declaração para fins de mera rediscussão do mérito da decisão colegiada."

Referências: Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), artigos 489, parágrafo 1º, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.026, parágrafo 2º; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), artigos 7º, parágrafo único, e 25, parágrafo 1º; Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça ; EDcl no REsp n. 1.924.527/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso
de Embargos de Declaração na
Apelação (Processo nº 8013657-35.2025.8.05.0080),
o
postos por
EBANX LTDA
, em face d
o Acórdão que confirmou a sentença proferida pelo juízo de origem.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
R
EJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça